Tribunal: STF
Processo: ADPF 148
Classe: ADPF
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-12-03
Data de publicação: 2008-12-03

Ementa:
EMENTA: LEGITIMIDADE. Ativa. Inexistência. Ação por descumprimento
   de preceito fundamental (ADPF). Prefeito municipal. Autor não
   legitimado para ação direta de inconstitucionalidade.
   Ilegitimidade reconhecida.  Negativa de seguimento ao pedido.
   Recurso, ademais, impertinente. Agravo improvido. Aplicação do
   art. 2º, I, da Lei federal nº 9.882/99. Precedentes. Quem não tem
   legitimidade para propor ação direta de inconstitucionalidade,
   não a tem para ação de descumprimento de preceito fundamental.